Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009534-35.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), LEARCI TODESCHINI - CPF: 440.239.870-34 (EMBARGADO), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (EMBARGADO), LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - CPF: 346.041.188-09 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA - CPF: 047.602.688-12 (ADVOGADO), CLICIA VECCHINI PASCHOAL - CPF: 364.415.408-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1009534-35.2018.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

EMBARGADA:
BRUNO SIMONI, LEARCI TODESCHINI E CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO MONITÓRIA – SALDO REMANESCENTE DE FINANCIAMENTO APÓS ALIENAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA –
DISPARIDADE ENTRE VALOR DE AQUISIÇÃO E VALOR DE ALIENAÇÃO DOS BENS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição e obscuridade apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. e BRUNO SIMONI para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil.

Em suas razões, o embargante alega existir contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento da desnecessidade da realização de perícia contábil, uma vez que a apuração do saldo devedor resulta de mera operação aritmética. Sustenta que as questões relacionadas à venda a preço vil dos bens deveriam ser objeto de ação própria ou discutidas no processo de busca e apreensão, não cabendo sua análise na presente ação monitória.

Aduz ainda que já prestou contas de forma clara e objetiva na inicial da ação monitória, informando os valores envolvidos na operação, sendo desnecessária a produção de prova pericial para apuração do
quantum debeatur
.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição e a obscuridade apontadas, reconhecendo-se a desnecessidade de realização da perícia contábil, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau, que corretamente rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial; subsidiariamente, que este Egrégio Tribunal esclareça o alcance e a finalidade da perícia contábil deferida, delimitando com precisão sua abrangência, a fim de evitar nulidades futuras ou dilação probatória desnecessária.

Contrarrazões apresentadas no ID no 304444370, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Assim, não obstante os argumentos expostos no recurso de embargos declaratórios, os fundamentos que levaram à determinação da realização de perícia contábil foram expostos de forma clara e coerente, destacando-se:

1) A constatação de que os embargantes indicaram o valor que entendiam correto (R$ 159.459,48), cumprindo a exigência do artigo 702, §2o do CPC, ao apresentar um demonstrativo, ainda que simplificado, da divergência apontada;

2) A complexidade dos cálculos envolvidos, especialmente quanto ao necessário abatimento dos valores obtidos com a alienação dos bens e à verificação dos juros embutidos nas parcelas antecipadamente vencidas, o que demanda conhecimento técnico especializado;

3) A significativa disparidade entre o valor original dos bens financiados (R$ 757.440,00) e o montante pelo qual foram alienados após a apreensão (R$ 122.000,00), representando aproximadamente 18% do valor original, circunstância que reforça a necessidade de esclarecimentos técnicos.

Assim, o fato de o acórdão ter rejeitado as alegações de prescrição e outras teses jurídicas não é incompatível com a determinação de produção de prova técnica para apurar o valor efetivamente devido. São questões distintas que não guardam relação de dependência entre si.

Quanto à alegação de que a discussão sobre eventual venda a preço vil deveria ocorrer em ação própria, o acórdão embargado não determinou a rediscussão da validade da alienação em si, mas sim a verificação do correto abatimento dos valores obtidos com a venda dos bens na apuração do saldo remanescente cobrado na ação monitória, o que se mostra plenamente adequado ao objeto da lide.

Em verdade, o que se evidencia é a tentativa do embargante de atribuir efeito infringente aos embargos de declaração, buscando a reforma do julgado em nítida insatisfação com o resultado do julgamento. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Este recurso não se presta à rediscussão da matéria já analisada e decidida pelo órgão julgador, como pretende o embargante, notadamente quando não demonstrada a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025